Tribunal: STF
Processo: RE 96318
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL NÃO OFICIALIZADA.
NÃO HÁ CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO NEM A LEI FEDERAL NAS
DETERMINAÇÕES DO CORREGEDOR DE JUSTIÇA SOBRE O CONTROLE DO
CUMPRIMENTO DA LEI NAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NÃO-OFICIALIZADAS.
ENTENDE-SE LOCAL A LEGISLAÇÃO DO CONGRESSO SOBRE A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, RAZÃO POR QUE SEU EXAME NÃO TEM
LUGAR NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 280).
RECURSO NÃO CONHECIDO.